Tribunal: TJDFT
Processo: 0758212-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. RELACIONAMENTO EMOCIONAL E AMOROSO ENTRE DUAS PESSOAS. DESPESAS EFETUADAS POR UMA DAS PARCEIRAS À MELHORIA DO PADRÃO FINANCEIRO E SOCIAL DE AMBAS. INTENCIONAL EXPLORAÇÃO MORAL E ECONÔMICA E/OU INDUÇÃO A ERRO (“ESTELIONATO SENTIMENTAL”) PELA PARCEIRA “BENEFICIADA” NÃO COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente (recorrente) que manteve um relacionamento amoroso com a requerida entre dezembro de 2017 e janeiro de 2019; b) em razão de reiterados pedidos, mas por vontade própria, a requerente proporcionou melhoras no padrão financeiro e social da requerida, sua namorada à época; c) alega a requerente que foi ludibriada emocionalmente em razão das falsas promessas de “amor verdadeiro”, que de fato maquiavam uma exploração econômica desmedida; d) as melhoras no padrão de vida da requerida envolveram viagens, restaurantes, bares, locação de um apartamento, compra de um veículo, abertura de um negócio, entre outros, às expensas da requerente; e) em janeiro de 2019 a requerente tomou ciência de que a requerida mantinha um relacionamento amoroso com o seu ex-marido durante o tempo em que estavam juntas; f) afirma a requerente que o relacionamento da requerida com o ex-marido nunca havia terminado, o que a levou a crer que era vítima de um golpe de cunho monetário; g) ação ajuizada à reparação dos danos materiais (R$37.444,04) e extrapatrimoniais supostamente sofridos pela requerente; h) recurso inominado interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
III. O estelionato sentimental (amoroso, afetivo ou “romance scam”) é uma construção jurisprudencial que se consubstancia a partir de relações de caráter emocional e amoroso e se caracteriza pela fraude perpetrada por um parceiro amoroso em desfavor do outro, que se vale da confiança ou posição de dependência afetiva ou emocional da vítima. Pode-se tomar por empréstimo, inclusive, o conceito previsto no artigo 171 do Código Penal, que define o estelionato como a conduta de “Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento”. Precedentes: TJDFT, Quinta Turma Cível, acórdão 1385277, DJe: 19.11.2021).
IV. No caso concreto, não resulta demonstrada a ocorrência de “estelionato sentimental” por parte da requerida, tampouco a exploração moral e material supostamente sofrida pela requerente em razão do relacionamento amoroso mantido entre as partes.
V. A despeito da narrativa trazida pela requerente, é imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido e, nesse viés, a recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I). Isso porque, os documentos colacionados não respaldam a narrativa da petição inicial, uma vez que não comprovam a existência de vícios de vontade nos atos praticados pela requerente, tampouco que tenha sido enganada, induzida a erro ou que tenha tido falsa percepção da realidade no curso da relação amorosa que manteve com a requerida.
VI. É certo que a infidelidade por parte da requerida, ainda que reprovável, não é fato que, por si só, indique a utilização de artifícios, ardis e dissimulações para induzir a requerente a lhe proporcionar melhores condições de vida ou que maculem a vontade da requerente em agradar a sua parceira à época dos fatos. Há relatos, inclusive, de que a requerente proporcionou e ofertou, por vontade própria, várias das benesses das quais usufruiu a parte requerida.
VII. No ponto, a mera juntada de documentos com comprovantes de transferências bancárias, financiamento de veículo, compra de ponto comercial, entre outros, não é suficiente para configuração do estelionato sentimental. Os documentos revelam, inclusive, que a requerente possui padrão financeiro superior ao da requerida, razão pela qual não havia óbice na ajuda financeira espontânea ou em arcar com os custos de viagens, saídas, jantares.
VIII. Nesse norte, à míngua de contundentes elementos probatórios, a versão narrada pela requerente é destituída de verossimilhança, porquanto não se evidencia situação de concreta de ilegalidade praticada pela requerida, pelo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais (Lei 9.099/1995, artigo 55). Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.